Tribunal: TJES
Processo: 5002707-49.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002707-49.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JEFERSON DA CUNHA CAMPOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO PARA ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. TEMA 1132/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Da leitura sistemática do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ, tem-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

2.
Consoante precedente vinculante firmado pela 2ª Seção do c. STJ, no julgamento do Tema nº 1.132, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

3
. Comprovado o envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que não tenha havido o recebimento, resta constituído em mora, incorrendo em
error in procedendo
a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante em face da r. sentença que, com fulcro no art.
485, IV, do CPC,
extinguiu sem resolução do mérito a demanda de busca e apreensão de veículo, em vista da ausência de comprovação de que o réu fora constituído em mora

Irresignado, requer o apelante a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito, aduzindo que o apelado foi devidamente constituído em mora, em vista do envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento (AR), ao endereço declinado no contrato.

Pois bem.

As razões recursais merecem acolhida, constatando-se
error in procedendo
no processamento do feito perante a instância primeva.

Isso porque, não obstante a comprovação da mora seja imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem móvel garantido por alienação fiduciária, conforme dicção do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 e do verbete sumular nº 72 do c. STJ, fato é que a 2ª Seção do Tribunal da Cidadania, recentemente, firmou tese no sentido de que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (Tema nº 1132/STJ, REsp n. 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

Tal entendimento, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, constitui precedente vinculante (art. 927, III, do CPC), devendo ser observado por este Sodalício na formação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC).

Diante disso, uma vez comprovado, nos autos, o envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que não tenha havido o recebimento sob a informação de que “não existe o número” (id. 7027167), constituído em mora está o apelado, por força do precedente vinculante prefalado.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132, STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Nos termos da orientação vinculante exarada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15
. II.
Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, necessário o provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
. III. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5017109-38.2022.8.08.0012, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/05/2024)

Destaque-se que o fato de a r. sentença ter sido proferida antes de firmado o precedente vinculante não é óbice à incidência da tese no caso vertente, ante a ausência de qualquer modulação de efeitos, sendo cediço que “a alteração de entendimento jurisprudencial tem aplicação imediata aos recursos pendentes de apreciação, mesmo aos interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência, já que caracteriza apenas interpretação da norma e não o estabelecimento de nova regra que se submete ao princípio da irretroatividade ou do
tempus regit actum
” (AgInt no AREsp n. 238.170/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017).

Portanto, a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, importa em
error in procedendo
, sendo imperativa a cassação do
decisum
vergastado e o prosseguimento do processamento na instância primeva.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)